Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO JUDICIAL PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o bem indicado serve de moradia para os filhos menores do executado e já possui reserva de crédito anotada em outro processo de extinção de condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de imóvel pertencente parcialmente à executada, diante da alegação de que ela não reside no bem e da inexistência de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo em determinação judicial preclusa proferida nos autos da extinção de condomínio, que condicionou a alienação do imóvel à prévia liquidação dos demais bens comuns, por servir de moradia aos filhos menores do casal.
4. A reserva de crédito já anotada em favor da credora nos autos da extinção de condomínio garante a obrigação perseguida, não havendo prejuízo imediato que justifique a constrição pretendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 507; art. 790.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0740583-48.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, p. 19.5.2023.